Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ROMARIO SANTOS FERREIRA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, pela qual prorrogou a suspensão de benefícios até 30/06/2020 para toda a população carcerária do DF (ID 17017940). Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se no Centro de Progressão Penitenciária do DF (CPP), cumprindo pena em regime semiaberto, já tendo sido beneficiado com o trabalho externo, porém, “desde o dia 19 de março do ano corrente, o paciente foi impedido de deixar a referida unidade prisional por determinação judicial da autoridade coatora, em razão do enfrentamento da grave crise de Covid-19 no Brasil, tendo seus benefícios externos sido suspensos”, determinação essa que foi prorrogada, pela r. decisão ora atacada, até 30/06. Assevera o impetrante que tal decisão lhe causa evidente constrangimento ilegal, isso porque além do risco de contágio, a Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta que os presos que se encontrem em regime semiaberto sejam colocados em prisão domiciliar. Argumenta, ainda, que tal medida representa uma punição, ferindo os princípios norteadores da execução penal. Por fim, pondera que a situação do paciente se encaixa naquela abrangida pelo Habeas Corpus Coletivo 575.495, impetrado pela d. Defensoria Pública de Minas Gerais perante o c. STJ, por conta da pandemia decorrente da Covid-19. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja autorizado ao paciente que doravante cumpra a pena em prisão domiciliar, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, e a confirmação do provimento liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. A r. decisão combatida no presente writ foi proferida no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, a partir de requerimento formulado pelo ilustre representante do Ministério Público, para a prorrogação de medidas genéricas que haviam sido determinadas pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais no enfrentamento à pandemia pela Covid-19, in verbis: “Trata-se de novo pedido formulado pelo Ministério Público, a fim de que sejam prorrogadas, no mínimo até o dia 30/6/2020, as suspensões das saídas temporárias, saídas quinzenais, trabalho externo, saídas terapêuticas e saídas especiais das pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade e medida de segurança no Distrito Federal, sem prejuízo de ulterior prorrogação, a depender da evolução da pandemia, mediante reagendamento das saídas (temporárias, terapêuticas e especiais) para após o fim da crise epidemiológica e restabelecimento do trabalho externo igualmente após a superação da pandemia, com a devida compensação através do reconhecimento da remição ficta, tudo com o objetivo de compatibilizar os direitos do preso com os interesses sociais. (Mov. 569.1) (...) Inicialmente, destaco que este Juízo continua acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19 dentro das unidades prisionais do DF, de forma que todas as medidas determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Por se tratar de uma questão de saúde coletiva, os fluxos precisaram ser obviamente traçados por órgãos tecnicamente capacitados, no caso do Distrito Federal, aqueles subordinados à Secretaria de Estado da Saúde - SES, que editaram plano de contingência prisional e plano de ação emergencial. Feitas essas observações, destaco que o Governador do Distrito Federal editou o Decreto no 40.817 com as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, que suspendeu atividades educacionais em todo o Distrito Federal, por prazo indeterminado bem como a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; de eventos esportivos; atividades coletivas de cinema e teatro; o funcionamento de academias de esportes; visitação a museus, zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; boates e casas noturnas. No mesmo ato, o Chefe do Poder Executivo local autorizou a retomada gradativa de algumas atividades, com limitação de horários e rígidas regras sanitárias, como a testagem quinzenal de trabalhadores para COVID-19, aferição de temperatura corporal diária, uso de EPIs e vedação de aglomerações. (...) E são exatamente as recomendações técnicas apresentadas perante este Juízo por profissionais da saúde e da segurança, no intuito de preservar vidas e a manutenção da ordem no sistema prisional, que foram por mim acolhidas em decisões pretéritas, que ora revejo para o fim de tornar a acolher o pedido ministerial. (...) Por todo o exposto, atenta à necessidade precípua de manutenção das regras de afastamento e isolamento social em razão da pandemia de COVID-19, sugeridas pela equipe de saúde prisional, acolho a manifestação ministerial e PRORROGO ATÉ O DIA 30/6/2020, as medidas determinadas na decisão de Mov 51.1, Capítulo IX, itens 1 a 5”. Conforme é de notório conhecimento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62/2020 com orientações dirigidas aos Tribunais no intuito de conter a propagação da infecção pelo Covid-19. Em relação ao benefício da prisão domiciliar em decorrência do regime de cumprimento de pena, a referida recomendação dispõe que compete ao d. juízo da execução a possibilidade de implementar a medida bem como a de determinar as eventuais condições: “O Presidente do CNJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais (...), resolve (...): Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus". Revelam os presentes autos que o impetrante não formulou, até agora, qualquer pedido ao d. juízo da execução, optando por se insurgir contra uma decisão de efeitos genéricos e prolatada com a intenção de prorrogar medidas que já haviam sido implantadas no sistema carcerário, com o intuito de conter a propagação veloz do Coronavírus. Por certo, não se trata de decisão ilegal. Bem ao contrário, cuida-se de medida baseada em pareceres técnicos e que vai ao encontro a diversas políticas públicas adotadas em razão do momento de excepcionalidade vivido em todo o mundo. Por outro lado, o impetrante sequer propiciou ao d. juízo verdadeiramente competente oportunidade para a reavaliação específica do caso, postulando diretamente ao colegiado – que detém precipuamente a função revisora – a concessão de prisão domiciliar, portanto, em evidente supressão de instância. Diante desse cenário, sequer se pode cogitar de eventual concessão de ofício da ordem, conforme permite o art. 654, parág. 2o, do CPP, isso porque tal dispositivo legal não retira da parte o ônus de demandar à autoridade competente, sobretudo quando existe ato específico delegando àquela a atribuição para reavaliar determinada situação jurídica, na medida em que a Recomendação no 62 não contém orientação para a soltura indiscriminada da população carcerária. Por outro lado, não existe qualquer evidência de que o paciente esteja inserido no grupo de risco ou exposto a uma situação de evidente ilegalidade, a justificar qualquer providência antes mesmo de o d. juízo da execução avaliar o caso. Dessa forma, é inviável o conhecimento da pretensão aqui formulada pelo ilustre impetrante, até porque tal pretensão, se o caso, deverá ser formulada diretamente ao d. juízo da execução, autoridade competente para reavaliar a substituição da prisão por outras medidas, de forma específica, conforme previsto na Recomendação no 62/2020, em consonância com a Lei de Organização Judiciária (Lei 11.697) e Lei de Execuções Penais. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e cumpra-se.